Tribunal: TJMT
Processo: 1024588-70.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024588-70.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLOS HORTENCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 722.537.204-10 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Restando comprovado
que a empresa fornecedora de energia procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava adimplente com as faturas de consumo do imóvel, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento
da ilicitude dos atos contestados no presente feito
, conforme documentos e dados constantes destes autos;

II-
Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da suspensão do fornecimento da energia elétrica comprovada nos autos e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da publicação da presente decisão definitiva.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A promovida alegou em suas razões recursais, a inexistência de qualquer ato ilícito praticado, afirmando que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu por culpa exclusiva da parte Autora, em razão da sua inadimplência.

Alegou a inexistência de dano moral a ser indenizado posto que os atos da concessionária gozam de presunção de legalidade.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente
que teve o fornecimento de energia elétrica da sua UC (
6/368464-4,
) suspenso indevidamente em 03/09/2020.

Afirma que, mesmo com suas faturas quitadas teve a suspensão indevida dos serviços, afirmando que questionou aos técnicos da promovida no ato da suspensão sobre o motivo do corte quando estes apenas alegaram que era em razão de pendências financeiras.

Em defesa, a parte promovida sustenta genericamente que a suspensão dos serviços fora legítima e decorreu de inadimplemento.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

A suspensão dos serviços em
03/09/2020 é incontroversa nos autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que em que pese as alegações da promovida de que o que motivou a suspensão dos serviços foi a inadimplência, não fez qualquer prova de suas alegações e sequer mencionou qual fatura estava em aberto, se tratando de defesa genérica.

Verifico a adimplência da promovente na data da suspensão dos serviços conforme histórico de pagamentos acostado aos autos e que não há prova sequer da notificação da suspensão efetuada.

Assim, não comprovada a legitimidade do corte dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Assim, entendo que acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão de corte indevido de energia estando as faturas pagas, estando esta em patamar razoável.

Dessa forma, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 26 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021